Tribunal: TCU
Processo: 033.352/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Fora do Bloco/ Unidades próprias do Ministério da Saúde (no da TCE no sistema: 799/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3200/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Sr. Antônio Carlos da Silva Figueiredo, da Sra. Cátia Regina Bastos da Silva Araújo, da Sra. Cremilda Rosa Lopes, da Sra. Deyse Nascimento Lima, da Sra. Dircymary Barbosa do Nascimento, do Sr. Flávio Adolpho Silveira, do Sr. Jonas Alcantara Vilhena Neto, do Sr. Luiz Claudio Roberto Alves, do Sr. Manoel Vieira Peixoto Junior, da Sra. Sandra da Silva Azevedo, das sociedades empresariais Midas Engenharia Ltda., Mth Engenharia Eireli, Nova Rio Serviços Gerais Ltda., Renal-Tec-Industria Comércio e Serviços Ltda., Tensor Empreendimentos Ltda., Test Far Comércio de Material Hospitalar Ltda. e Trial Construtora Ltda., em razão da prática de irregularidades que resultaram em dano ao Erário, relacionadas a contratos administrativos firmados entre o Hospital Federal de Bonsucesso e as empresas mencionadas. Considerando a constituição deficiente do processo de tomada de contas especial, que não permite a correta quantificação do débito, uma vez que a imputação de sobrepreço pressupõe a documentação dos preços de referência utilizados nos cálculos, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da necessidade de indicação correta dos eventuais pagamentos antecipados e os critérios para aferição do BDI utilizado; Considerando que a presente tomada de contas especial não foi instruída com cópia dos documentos utilizados para demonstração da ocorrência de dano (art. 10, § 1o, "a", da Instrução Normativa TCU 71/2012); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fazer à Controladoria-Geral da União as determinações constantes do item 1.7, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 033.352/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos da Silva Figueiredo (XXX.510.277-XX); Cátia Regina Bastos da Silva Araújo (XXX.114.807-XX); Cremilda Rosa Lopes (XXX.570.547-XX); Deyse Nascimento Lima (XXX.564.077-XX); Dircymary Barbosa do Nascimento (XXX.383.677-XX); Flávio Adolpho Silveira (XXX.001.987-XX); Jonas Alcantara Vilhena Neto (XXX.082.977-XX); Luiz Claudio Roberto Alves (XXX.210.377-XX); Manoel Vieira Peixoto Junior (XXX.827.887-XX); Midas Engenharia Ltda (35.767.995/0001-03); Mth Engenharia Eireli (10.924.139/0001-85); Nova Rio Serviços Gerais Ltda (29.212.545/0001-43); Renal-tec-indústria Comercio e Serviços Ltda. (29.341.468/0001-21); Sandra da Silva Azevedo (XXX.733.607-XX); Tensor Empreendimentos Ltda (28.129.807/0001-48); Test Far Comercio de Material Hospitalar Ltda (72.391.485/0001-00); Trial Construtora Ltda (00.068.095/0001-85). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar à Controladoria-Geral da União que proceda apuração dos débitos ou ajustes e adequações no RDE 00190.010225/2011-45, no que se refere ao Hospital Federal de Bonsucesso, a fim de sanear as falhas ocorridas nas caracterizações dos débitos apontados, em especial englobando os quesitos apontados nos subitens a.2 a a.8 do item 8 do Pronunciamento da Subunidade, a seguir detalhados, ou para que informe e/ou reconheça a impossibilidade de caracterização dos mencionados débitos: 1.7.1.1. relativamente ao Contrato 01/2011, firmado entre o HFB e a Renal-Tec Indústria Comércio e Serviços Ltda., onde se apontou sobrepreço na locação de máquinas de hemodiálise, manutenção e insumos, demonstrar de que forma o valor apontado constitui dano ao Erário, informando quais foram as atas de registro de preços contidas no sítio de compras do Governo Federal (Comprasnet), bem assim as outras fontes de preços que refletiriam o valor de mercado, que formaram os preços de R$ 41.850,00 e de R$ 57.312,00, informados na planilha juntada à peça 280, p. 103-104, bem assim como se chegou aos preços de referência, fazendo juntar todos os documentos que embasaram a formação desses preços de referência, informando quais foram as atas de registro de preços pesquisadas no Comprasnet, qual o órgão que a registrou, a data do pregão, o (s) objeto (s) de registro e o (s) valor (es) do (s) item (ns) homologado (s) e adjudicado (s), bem assim outras fontes de preços que refletiriam o valor de mercado, encaminhando cópia dos mencionados documentos, atentando-se para o fato de que uma cotação única não é suficiente para caracterizar preço de mercado, inepto, portanto, para fins de apontamento de sobrepreço ou de superfaturamento; 1.7.1.2. relativamente ao Contrato 19/2010, firmado entre o HFB e a Tensor Empreendimentos Ltda., onde se apontou sobrepreço, juntar aos autos a referida tabela Sinapi, indicando mês/ano de referência, utilizada para compor a coluna "Preço Unit R$" dos "Valores Medidos com Referencial CGU", na planilha juntada à peça 280, p. 555-556, para, então, com base nas planilhas orçamentárias contratadas, nas planilhas de medições do Contrato 19/2010, nas notas fiscais, nas notas de empenho e nas autorizações de pagamentos, demonstrar de que forma o valor apontado constitui dano ao Erário, atentando-se para o fato de que a ausência da referida tabela Sinapi e da demonstração do suposto sobrepreço inviabiliza a apuração do dano a ser ressarcido; 1.7.1.3. relativamente ao Contrato 19/2010, onde se apurou pagamentos antecipados e/ou não utilização de BDI diferenciado, reproduzir, de forma mais concisa e simplificada, a tabela contida na peça 280, p. 817, e indicar os motivos que levou a CGU a considerar os pagamentos irregulares, incluindo informações sobre valores que deveriam ter sido pagos à empresa, e os valores efetivamente pagos, atentando-se para o fato de que a planilha considera os valores listados na coluna "Preço Unitário R$" como sendo os valores de mercado, mas não demonstra como se chegou ao valor, havendo apenas a indicação de basear-se em índices do Sinapi para os quais não fez referência a ano/mês de publicação, e também não demonstrou como se apurou esse sobrepreço/superfaturamento; 1.7.1.4. relativamente ao Contrato 21/2010, firmado entre o HFB e a MTH - Projetos, Construções e Reformas Ltda., onde se apontou sobrepreço, juntar aos autos a mencionada tabela Sinapi, indicando mês/ano de referência, utilizada para compor a coluna "Preço Unit R$" dos "Valores Medidos com Referencial CGU", da planilha acostada à peça 280, p. 508, atentando-se para o fato de que a ausência da referida tabela Sinapi inviabiliza a apuração do valor a ser considerado de mercado, uma vez que se desconhece qual seria o ano/mês da referida tabela; 1.7.1.5. relativamente ao Contrato 22/2010, firmado entre o HFB e a Trial Empreendimentos Ltda., onde se apontou sobrepreço, juntar aos autos a tabela Sinapi utilizada pela CGU para compor a coluna "Preço Unit R$" dos "Valores Medidos com Referencial CGU", da tabela à peça 280, p. 669, indicando mês/ano de referência, para, então, com base nas planilhas orçamentárias contratadas, nas planilhas de medições do contrato, nas notas fiscais, nas notas de empenho e nas autorizações de pagamentos, demonstrar de que forma o valor apontado constitui dano ao Erário, atentando-se para o fato de que a ausência da referida tabela Sinapi inviabiliza a apuração do valor a ser considerado de mercado, uma vez que se desconhece qual seria o ano/mês da referida tabela; 1.7.1.6. relativamente ao Contrato 30/2010, firmado entre o HFB e a empresa Midas Engenharia Ltda., demonstrar, com base nas planilhas de medições do contrato, nas notas fiscais, nas notas de empenho, nas autorizações de pagamentos e nas pesquisas de preços consideradas, que os valores pagos à empresa, pela execução parcial do objeto do contrato, constituíram dano ao Erário. Para tanto, demonstrar como se chegou aos preços de referência, informando os documentos que embasaram a formação dos preços de mercado, e especificar que itens de serviço não foram efetivamente executados pela empresa contratada, para que seja possível a identificação do dano a ser ressarcido; e 1.7.1.7. ainda em relação ao Contrato 30/2010, juntar aos autos da presente TCE, o estudo detalhado dos custos unitários realizados pela CGU para fixação dos valores referenciais, indicando as fontes das quais se obtiveram os preços referenciais do Sinapi, EMOP, SISCOB, pesquisas de mercado, etc., e demonstre, com base nas planilhas de medições do Contrato 30/2010, nas notas fiscais, nas notas de empenho, nas autorizações de pagamentos e nas pesquisas de preços consideradas, que os valores pagos à empresa Midas Engenharia Ltda., pela execução do objeto do contrato, constituiu dano ao Erário, reproduzindo as páginas das Tabelas do Sinapi, EMOP, SISCOB e demais pesquisas de mercado, e ainda informar as datas de publicação das referidas tabelas, bem assim das outras fontes de preços que refletiriam o valor de mercado, atentando-se para o fato de que uma cotação única não é suficiente para caracterizar preço de mercado, inepto, portanto, para fins de apontamento de sobrepreço ou de superfaturamento.